Tribunal: STJ
Processo: 5113573-43.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544229 - GO
(2024/0004689-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
ADVOGADOS
: LUCAS BAULER FACINI - RS082715
LUCAS TASSINARI - GO060553
EMBARGADO
: ANA CAROLINE FELIX FONSECA DE SOUZA ARANTES
ADVOGADO
: HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA - GO031859
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo, conheceu
parcialmente do recurso especial e deu-lhe provimento para determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem, em razão de omissão quanto à distinção entre
prescrição executiva e intercorrente e da necessidade de analisar a interrupção da
prescrição pela citação, à luz do
do CPC e da Súmula n. 106 do STJ.
art. 240
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada
ao reconhecer omissão no acórdão estadual sobre a prescrição executiva e a
interrupção pela citação, com pedido de integração para afastar a conclusão de
omissão e considerar a inexistência de desídia e o regular impulso processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão, pois o acórdão embargado enfrentou a distinção entre
prescrição executiva e intercorrente e determinou o retorno para exame da
interrupção pela citação conforme o
do CPC e a Súmula n. 106 do STJ.
art. 240
5. O recurso aclaratório tem natureza integrativa e não se presta à rediscussão do
mérito ou à reforma do entendimento aplicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa
Tese de julgamento:
devidamente a distinção entre prescrição executiva e intercorrente e determina o
retorno para exame da interrupção pela citação. 2. Não cabem embargos de
Documento eletrônico VDA56889394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c914245e-21af-4785-a5ea-141d8a568d6e

declaração quando o acórdão embargado já esclarece a matéria impugnada, não
havendo vício integrável.”
CPC, arts. 240, 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 106; STJ, EDcl no AgRg no RE
Jurisprudência relevante citada:
nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c914245e-21af-4785-a5ea-141d8a568d6e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544229 - GO
(2024/0004689-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
ADVOGADOS
: LUCAS BAULER FACINI - RS082715
LUCAS TASSINARI - GO060553
EMBARGADO
: ANA CAROLINE FELIX FONSECA DE SOUZA ARANTES
ADVOGADO
: HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA - GO031859
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo, conheceu
parcialmente do recurso especial e deu-lhe provimento para determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem, em razão de omissão quanto à distinção entre
prescrição executiva e intercorrente e da necessidade de analisar a interrupção da
prescrição pela citação, à luz do
do CPC e da Súmula n. 106 do STJ.
art. 240
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada
ao reconhecer omissão no acórdão estadual sobre a prescrição executiva e a
interrupção pela citação, com pedido de integração para afastar a conclusão de
omissão e considerar a inexistência de desídia e o regular impulso processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão, pois o acórdão embargado enfrentou a distinção entre
prescrição executiva e intercorrente e determinou o retorno para exame da
interrupção pela citação conforme o
do CPC e a Súmula n. 106 do STJ.
art. 240
5. O recurso aclaratório tem natureza integrativa e não se presta à rediscussão do
mérito ou à reforma do entendimento aplicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa
Tese de julgamento:
devidamente a distinção entre prescrição executiva e intercorrente e determina o
Documento eletrônico VDA55990306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:45
Código de Controle do Documento: 3b813ccb-fbc8-48b4-aec9-e57507a966ec

retorno para exame da interrupção pela citação. 2. Não cabem embargos de
declaração quando o acórdão embargado já esclarece a matéria impugnada, não
havendo vício integrável.”
CPC, arts. 240, 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 106; STJ, EDcl no AgRg no RE
Jurisprudência relevante citada:
nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO (FUNDACRED) opõe
embargos de declaração ao acórdão de fls. 226-232. O acórdão foi assim ementado
(fls. 226-227):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO EXECUTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO QUANTO À TESE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA
CITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial contra inadmissão por
deficiência de fundamentação quanto ao
I e II, do CPC, com aplicação da
art. 1.022,
Súmula n. 284 do STF, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de
prescrição, inclusive obstando o conhecimento pela alínea c; 2. A controvérsia diz
respeito a agravo de instrumento contra decisão que, na execução de título
extrajudicial, rejeitou a alegação de prescrição; 3. A Corte de origem negou
provimento ao agravo de instrumento e afastou a prescrição intercorrente por
inexistência de inércia do exequente e continuidade dos atos para viabilizar a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se
houve omissão e contradição, e se faltou fundamentação quanto à prescrição, com
violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se a interrupção da prescrição
depende de citação válida tempestiva, com violação do
do CPC; (iii) saber
art. 240
se o prazo prescricional aplicável aos contratos de mútuo é de cinco anos, com
violação do
§ 5o, I, do CC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial
art. 206,
sobre a necessidade de citação válida para interromper a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Constatou-se omissão relevante no acórdão estadual
quanto à distinção entre prescrição executiva e prescrição intercorrente e quanto à
análise da interrupção da prescrição pela citação, configurando ofensa ao art. 1.022
do CPC e impondo o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer
Documento eletrônico VDA55990306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:45
Código de Controle do Documento: 3b813ccb-fbc8-48b4-aec9-e57507a966ec

parcialmente do recurso especial e dar-lhe provimento. Tese de julgamento : 1. A
violação ao
do CPC resta configurada quando o acórdão deixa de
art. 1.022
enfrentar tese central sobre prescrição da pretensão executiva e interrupção pela
citação, impondo retorno para novo julgamento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 240; CC,
§ 5o, I.
art. 206,
Jurisprudência relevante citada: STJ/ Súmula n. 106.
Em suas razões, a embargante sustenta que ocorreu omissão na decisão
embargada ao reconhecer omissão do acórdão do Tribunal de origem, pois este
teria analisado expressamente a inexistência de desídia da exequente e a demora na
citação, em consonância com a Súmula n. 106 do STJ (fls. 236-237).
Afirma que a decisão deve esclarecer por que entendeu configurada a
omissão, já que o acórdão estadual teria enfrentado o ponto central sobre a
prescrição executiva e a interrupção pela citação (fls. 236-237).
Requer o acolhimento dos embargos para integrar o acórdão e afastar a
conclusão de omissão atribuída ao Tribunal de origem, com a devida consideração
da inexistência de desídia e do regular impulso processual (fls. 236-237).
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos [fl. 243].
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA55990306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:45
Código de Controle do Documento: 3b813ccb-fbc8-48b4-aec9-e57507a966ec

Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
reconhecimento, pela decisão embargada, de omissão no acórdão estadual sobre a
prescrição executiva e a interrupção pela citação teria sido, segundo a embargante,
já examinada pelo tribunal a quo.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 230-232):
A agravante sustentou expressamente a tese de ocorrência da prescrição da
pretensão executiva, afirmando que, embora a ação tenha sido proposta em 2013, a
citação da executada somente se concretizou em
quando já transcorrido
13/02/2022,
o prazo prescricional dos títulos executivos. [...] Ocorre que o Tribunal de origem,
ao julgar o agravo de instrumento e os embargos de declaração, limitou-se a afastar
a prescrição intercorrente, fundamentando sua decisão exclusivamente na ausência
de inércia ou desídia da parte exequente no curso do processo e na não paralisação
do feito. [...] Ao não distinguir os institutos e deixar de analisar se a demora na
citação decorreu de fato imputável à exequente ou aos mecanismos da Justiça
), o Tribunal a quo incorreu em omissão sobre ponto relevante para
(Súmula 106/STJ
o deslinde da controvérsia. [...] Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos
embargos de declaração, sanando a omissão apontada quanto à tese de prescrição da
pretensão executiva decorrente da ausência de citação válida no prazo legal.
Como visto, o acórdão embargado enfrentou diretamente a distinção
entre prescrição executiva e prescrição intercorrente, apontou que o acórdão
estadual cuidou apenas da intercorrente e, de forma clara, determinou o retorno
para que se analise a interrupção da prescrição pela citação, à luz do
do
art. 240
Código de Processo Civil e da Súmula n. 106 do STJ.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. A propósito, o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no
Documento eletrônico VDA55990306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:45
Código de Controle do Documento: 3b813ccb-fbc8-48b4-aec9-e57507a966ec

RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
25/8/2020,
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Advirto a parte de
que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma matéria poderá ser
considerada manifestamente protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55990306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:45
Código de Controle do Documento: 3b813ccb-fbc8-48b4-aec9-e57507a966ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.544.229 / GO
Número Registro: 2024/0004689-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01047883220138090051 511357343 51135734320238090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA CAROLINE FELIX FONSECA DE SOUZA ARANTES
ADVOGADO
: HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA - GO031859
AGRAVADO
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
ADVOGADOS : LUCAS BAULER FACINI - RS082715
LUCAS TASSINARI - GO060553
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
ADVOGADOS
: LUCAS BAULER FACINI - RS082715
LUCAS TASSINARI - GO060553
EMBARGADO : ANA CAROLINE FELIX FONSECA DE SOUZA ARANTES
ADVOGADO
: HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA - GO031859
TERMO
Documento eletrônico VDA56867055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:53
Código de Controle do Documento: d24dbbdc-a5a6-4d43-ad9b-c3b60f8ba436

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:53
Código de Controle do Documento: d24dbbdc-a5a6-4d43-ad9b-c3b60f8ba436